Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-45.2020.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-45.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO MARQUES ANDRE - CPF: 483.589.831-15 (APELADO), NILCEIA TEREZINHA DAL BO - CPF: 669.528.169-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TROCA DE ADVOGADOS NO CURSO DO PROCESSO – PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000251-45.2020.8.11.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCIO MARQUES ANDRE, NILCEIA TEREZINHA DAL BO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1000251-45.2020.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, em que o juízo singular fixou “
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a serem pagos em favor do(s) advogado(s) da parte exequente, sendo que referida verba deverá ser dividida entre os advogados que atuaram de forma sucessiva e não concomitante. Ademais verifico que MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO e seus sócios, atuaram desde a distribuição dos autos, em 21/02/2020 até 25/11/2021. Já RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e seus sócios, atuaram desde 26/11/2021 até a presente data. Assim, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários sucumbenciais deverão ser divididos da seguinte forma: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO e seus sócios terão direito a 43,75% e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e seus sócios terão direito a 56,25%”
. (ID. 220594764)

A apelante afirma que “
é pacífico o entendimento de que o patrono com mandato revogado deve ingressar com ação própria para obter sua quota-parte dos honorários sucumbenciais, evitando-se, assim, a confusão processual nos autos.”.

Sustenta que
“o entendimento apontado acima (pelo STJ) é uníssono desde 2015, portanto, não há como admitir que a verba honorária seja dividida nos próprios autos quando necessário o ingresso de ação autônoma. Os Tribunais de Justiça acompanham o mesmo entendimento”
.

Argumenta que
“a aplicação do Art.24, § 1º da Lei 8906/94 é limitada para os advogados com mandato em vigor, sendo inaplicável ao advogado desconstituído, de modo que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, deve buscar a ação autônoma. Ainda, cumpre salientar que OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SERIAM PAGOS CONFORME TERMO APARTADO, portanto, não há o que se falar em nova condenação de honorários para o antigo credenciado e atual patrono, de modo que estar-se-ia penalizando a parte executada duas vezes pelo mesmo fato (BIS IN IDEM)!”.

Em suma, requer o provimento do recurso, para
“para o fim de afastar a divisão dos honorários advocatícios ante a impossibilidade de reserva ao advogado com mandato revogado nos autos, devendo buscar a via autônoma, conforme entendimento pacífico do STJ”

(id. 220594766).

Sem contrarrazões (fls. 221186171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1000251-45.2020.8.11.0025, da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, em que o juízo singular fixou “
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a serem pagos em favor do(s) advogado(s) da parte exequente, sendo que referida verba deverá ser dividida entre os advogados que atuaram de forma sucessiva e não concomitante. Ademais verifico que MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO e seus sócios, atuaram desde a distribuição dos autos, em 21/02/2020 até 25/11/2021. Já RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e seus sócios, atuaram desde 26/11/2021 até a presente data. Assim, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários sucumbenciais deverão ser divididos da seguinte forma: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO e seus sócios terão direito a 43,75% e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA e seus sócios terão direito a 56,25%”
. (ID. 220594764)

Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. Nesse sentido, dispõe o Estatuto da Advocacia, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Os documentos apresentados demonstraram que o patrono MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO distribuiu a ação e atuou na fase inicial, até a data de 25/11/2021, enquanto que o atual patrono do apelante (RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA) atua até a presente data.

Como o título judicial foi silente sobre o rateio dos honorários entre os advogados credores (arts. 86 e 87 do Código de Processo Civil), presume-se a divisão proporcional, de modo que todos os advogados que atuaram na fase cognitiva detém legitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que, o antigo patrono deve buscar o seu direito em via própria.

Afirma que a divisão da verba honorária deve ocorrer de forma proporcional, observando-se os atos que foram efetivamente praticados por cada patrono.

Pois bem.

Primeiramente, em relação à legitimidade do procurador para executar os honorários de sucumbência, o art. 23 da Lei 8.906/94 dispõe que:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No caso, o advogado Agravado, Dr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, recebeu procuração da parte Autora daqueles autos referenciais para atuar na ação de conhecimento, tendo promovido diligências em favor do seu cliente.

A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso do processo, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS - DIVISÃO PROPORCIONAL. A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555377-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIVERSOS PROCURADORES - DIVISÃO PROPORCIONAL - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado ou aos advogados da parte vencedora que podem executá-los em nome próprio conforme prescrevem os artigos 22, caput, e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorrendo a sucessão de advogados no patrocínio da causa os honorários de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente ao trabalho desenvolvido por cada um deles na fase de conhecimento consoante apreciação equitativa do juízo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0183.08.155091-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).”

In casu
, percebe-se que a atuação do advogado anterior resumiu-se na apresentação da petição inicial e diligências iniciais, enquanto que o atual patrono esteve afrente demais peças processuais (impugnações à contestação, petições de provas, recursos e petições avulsas).

Neste contexto, entendo que os honorários devem ser divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor do Dr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, e os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes em favor do atual patrono, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA.

Essa distribuição, a meu sentir, reflete a complexidade da atuação de cada um dos patronos no feito, atendendo aos critérios de razoabilidade e equidade.

Por todo o exposto,
PROVEJO EM PARTE O RECURSO
para, reformar em parte a sentença, determinar que os honorários sucumbenciais, sejam divididos na proporção de 15% (quinze por cento) em favor
do Dr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, e os 85% (oitenta e cinco por cento) restantes em favor do atual patrono, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024